Tribunal: STM
Processo: 7000084-52.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO E FURTO QUALIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o civil à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão pela prática dos crimes de furto qualificado, art. 240, § 4º, do CPM, sendo um delito consumado e o outro tentado, e à pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática de dois crimes de ingresso clandestino em Organização Militar. Os delitos foram cometidos em duas ocasiões distintas, mediante escalada de muro, logo após o apelante ser beneficiado com a progressão para o regime aberto na Justiça Comum. A Defesa pleiteou a absolvição, alegando estado de necessidade exculpante, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação de dificuldade financeira e desemprego, vivida por acusado multirreincidente e com várias passagens pela Justiça, configura o estado de necessidade exculpante, afastando sua culpabilidade; e (ii) estabelecer se a redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do CPM) deve ser aplicada na fração máxima, considerando o iter criminis percorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estado de necessidade exculpante exige perigo certo e atual, não provocado pelo infrator, e que só pode ser evitado com a prática da conduta típica, tornando inexigível conduta diversa (art. 39 do CPM). 4. A mera alegação de dificuldade financeira ou o desejo de obter fundos para o sustento do réu não caracteriza perigo certo e atual, nem justifica a prática de crimes, sobretudo em área de segurança máxima militar, afastando a inexigibilidade de conduta diversa. 5. O apelante é criminoso contumaz e multirreincidente, com extensa ficha criminal na Justiça Comum, tendo retornado à prática delitiva na esfera militar poucos dias após ser beneficiado com o regime aberto. 6. O iter criminis percorrido no furto tentado foi avançado, pois o apelante ingressou clandestinamente na Organização Militar, escalando o muro, e se dirigia à área dos bens com o animus furandi, sendo impedido apenas pela intervenção da patrulha militar. 7. A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo o patamar de 1/3 (um terço) adequado e proporcional à proximidade da consumação do delito, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do transgressor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. A dificuldade financeira ou o desemprego não configura o estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) para justificar a prática dos crimes de ingresso clandestino e furto qualificado, notadamente quando se trata de réu multirreincidente e com personalidade voltada para a prática criminosa. 2. A redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do CPM) deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, justificando-se o patamar mínimo (1/3) quando o infrator alcança a fase de execução do delito, sendo sua consumação impedida por intervenção dos militares que faziam a segurança da OM.”. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 30, II; 39; 70, I; 72, III, "b" e "d"; 75; 79; 80, caput; 84; 240, § 4º; 240, § 6º, II; 302. CP, art. 33, caput, § 1º, "a" e "b". CPPM, arts. 256; 255, "a" e "d"; 259, caput; 311; 427. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 659. STM, Apelação nº 7000400-96.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, J. em 22/2/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000084-52.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THIAGO MENEZES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA ATACADA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

1

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
THIAGO MENEZES DA SILVA
ADVOGADO:
DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
INGRESSO
CLANDESTINO
E
FURTO
QUALIFICADO.
MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO
PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o
civil à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de
reclusão pela prática dos crimes de furto qualificado, art. 240, § 4º,
do CPM, sendo um delito consumado e o outro tentado, e à pena de
8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática de
dois crimes de ingresso clandestino em Organização Militar. Os
delitos foram cometidos em duas ocasiões distintas, mediante
escalada de muro, logo após o apelante ser beneficiado com a
progressão para o regime aberto na Justiça Comum. A Defesa
pleiteou a absolvição, alegando estado de necessidade exculpante,
ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada pela tentativa para
o patamar máximo de 2/3 (dois terços).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação de
dificuldade
financeira
e
desemprego,
vivida
por
acusado
multirreincidente e com várias passagens pela Justiça, configura o
estado de necessidade exculpante, afastando sua culpabilidade; e (ii)
estabelecer se a redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do CPM)
deve ser aplicada na fração máxima, considerando o iter criminis
percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

2

3. O estado de necessidade exculpante exige perigo certo e atual, não
provocado pelo infrator, e que só pode ser evitado com a prática da
conduta típica, tornando inexigível conduta diversa (art. 39 do
CPM).
4. A mera alegação de dificuldade financeira ou o desejo de obter
fundos para o sustento do réu não caracteriza perigo certo e atual,
nem justifica a prática de crimes, sobretudo em área de segurança
máxima militar, afastando a inexigibilidade de conduta diversa.
5. O apelante é criminoso contumaz e multirreincidente, com extensa
ficha criminal na Justiça Comum, tendo retornado à prática delitiva
na esfera militar poucos dias após ser beneficiado com o regime
aberto.
6. O iter criminis percorrido no furto tentado foi avançado, pois o
apelante ingressou clandestinamente na Organização Militar,
escalando o muro, e se dirigia à área dos bens com o animus furandi,
sendo impedido apenas pela intervenção da patrulha militar.
7. A redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter
criminis percorrido, sendo o patamar de 1/3 (um terço) adequado e
proporcional à proximidade da consumação do delito, que somente
não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do transgressor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. A dificuldade financeira ou o
desemprego não configura o estado de necessidade exculpante
(art. 39 do CPM) para justificar a prática dos crimes de ingresso
clandestino e furto qualificado, notadamente quando se trata de
réu multirreincidente e com personalidade voltada para a prática
criminosa. 2. A redução da pena pela tentativa (art. 30, II, do
CPM) deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis
percorrido, justificando-se o patamar mínimo (1/3) quando o
infrator alcança a fase de execução do delito, sendo sua
consumação impedida por intervenção dos militares que faziam a
segurança da OM.”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 30, II; 39; 70, I; 72,
III, "b" e "d"; 75; 79; 80, caput; 84; 240, § 4º; 240, § 6º, II; 302.
CP, art. 33, caput, § 1º, "a" e "b". CPPM, arts. 256; 255, "a" e "d";
259, caput; 311; 427.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

3

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 659. STM,
Apelação nº 7000400-96.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, J. em 22/2/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo inalterada a sentença atacada.
Brasília, 17 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra Sentença a quo,
que condenou o civil THIAGO MENEZES DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos,
5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de furto
qualificado, art. 240, § 4º, do CPM, sendo um consumado e um tentado, bem
como à pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática
do crime de ingresso clandestino, art. 302, do mesmo Códex, por duas vezes.
A Denúncia descreve que:
(...) Consta do incluso APF que o denunciado, em 15 de março de 2015, adentrou
as dependências do Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial (DCTA) por
local defeso e sem acesso regular, e, uma vez dentro da organização militar, de
lá subtraiu uma bicicleta marca Absolute, modelo Nero 5, cor verde, com 24
(vinte e quatro) velocidades e com freios hidráulicos, avaliada em R$ 1.494,60
(hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), pertencente
à Ana Luíza Santos da Silva, aluna do ITA e moradora do PNR H8A, 106, bloco
A, Campus do DCTA. Assim o fazendo, praticou os delitos de ingresso
clandestino e de furto qualificado consumado.
Já no dia 21 de dezembro de 2025, por volta das 2:00hs, o denunciado adentrou
novamente as dependências do Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial
por local defeso e sem acesso regular e, dentro da organização militar, tentou
subtrair, mais uma vez, uma bicicleta, não logrando êxito em seu intento,
todavia, por circunstâncias alheias à sua vontade, já que foi surpreendido pela

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

4

patrulha, sendo, em seguida, preso em flagrante. Assim fazendo, praticou os
delitos de ingresso clandestino e de furto qualificado tentado.
Segundo restou apurado, no dia 21 de março de 2025, por volta das 02:00 hs, o
denunciado foi avistado pela equipe que realizava ronda de patrulhamento do
DCTA, próximo ao hotel de trânsito dos oficiais, em atitude suspeita, já que
caminhava sozinho, durante a madrugada, em área militar. Imediatamente, a
equipe emitiu ordem de parada ao denunciado, que empreendeu fuga, sendo
perseguido por cerca de 100 (cem) metros, até que foi detido e conduzido até a
Força de Reação.
Ao ser abordado pela equipe da Força de Reação, o denunciado admitiu que, em
15 de março, havia adentrado o DCTA e de lá subtraído uma bicicleta na área de
alojamentos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, e tentou furtar um
notebook. Relatou que vendera a res furtiva por R$450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais). Admitiu, ademais, que, no dia 21 de março, havia pulado
novamente o muro do DCTA e pretendia furtar outros objetos, tendo dito ainda
que possuía passagens criminais, e que inclusive esteve preso até o dia 10 de
março de 2025, quando foi colocado em liberdade. Nesse sentido os relatos das
testemunhas Cabo Josiel Brito da Siva, Soldado Henrique Augusto Tavares
Borges de Souza e Soldado Gustavo Nascimento Pinto, que efetuaram a
abordagem do flagranteado (Evento 1, P_Flagrante2, fls. 9/10).
A Força de Reação acionou o oficial responsável e o Comandante do GSD/SJ, e
foram tomadas as providências relacionadas à lavratura do APF.
Ao ser ouvido no âmbito do APF, o ora denunciado afirmou que conhecia o
GUARNAE porque seu tio, que era militar, havia residido no Campus no ano de
2006. Alegou que, para efetuar os furtos, agiu sozinho, não contando com a
colaboração de ninguém, e que, no dia 15 de março de 2025, após subtrair a
bicicleta, saiu da OM por local próximo à passarela, na portaria da Dutra.
Afirmou ainda que a bicicleta que subtraiu estaria na rua Xingú, s/n, próximo à
barbearia Albuquerque nº 461 e adjacências. Relatou finalmente que possui
condenações criminais, esteve preso cumprindo pena por diversos anos, e havia
sido solto para cumprir pena em regime aberto em 10 de março de 2025 (Evento
1 – P_Fragrante 2, fls. 10/11).
Foram acostadas aos autos imagens do local em que o denunciado teria entrado
e saído da organização militar, que é um muro alto, com cerca de arame farpado
na parte superior (Evento 1 – P_Fragrante 3, fls. 35/36).
Também foram juntadas mídias de imagens captadas por câmeras de segurança
instaladas no DCTA, registradas em 15 de março de 2025, por volta das 2:10hs,
que mostram uma pessoa pulando o muro do DCTA e lá ingressando (Evento 1,
vídeo 6 e 7); uma pessoa utilizando capuz, transitando na área de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

5

estacionamento de bicicletas de um alojamento e, de forma furtiva, entrando e
saindo do imóvel, procurando esconder o rosto, e tornando a transitar na área
das bicicletas (Evento 1, vídeo 8), e, por fim, uma pessoa retirando uma bicicleta
da área de estacionamento de bicicletas, adjacente a bloco de alojamento
(Evento 1, vídeo 5).
No Evento 2 foi juntado extrato de consulta aos antecedentes criminais do
denunciado efetuada junto ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do
Conselho Nacional de Justiça, no qual consta que ele estava preso em
cumprimento de condenação criminal desde 2018, tendo sido solto em 10 de
março de 2025.
No Evento 16 foram juntados os seguintes documentos: mandados de prisão
expedido contra o denunciado em janeiro de 2020, pela prática do delito de
tráfico (Lei 11.343, artigo 33), no âmbito do processo 001699-47.2016.8.26.0577
(Mandpris2); guia de recolhimento provisória expedida pelo Departamento de
Execuções Criminais – 9a RAJ de São José dos Campos em maio de 2018,
referente ao Processo nº 0003229-67.2017.8.26.0520, com condenação criminal
à pena de 11 anos, 3 meses e 15 dias, pela prática de crime hediondo (tráfico e
roubo) (Guia_Exec_Prov2); mandado de prisão expedido contra o denunciado
em maio de 2018, referente ao Processo 00032929-67.2017.8.26.0520
(Mandpris3); guia de recolhimento definitiva expedida pelo Departamento de
Execuções Criminais – 9a RAJ de São José dos Campos, referente ao Processo
0002733-72.2016.8.26.0520 (Guiarecpreso04); mandado de prisão expedido
contra o denunciado em maio de 2018, referente ao Processo nº 0002733-
72.2016.8.26.0520 (Mandadopris 5) e Alvará de soltura expedido em favor do
denunciado em março de 2025, referente à progressão de regime no Processo nº
0002733- 72.2016.8.26.0520) (Alvsoltura6).
Em 22 de março de 2025 foi realizada Audiência de Custódia, oportunidade em
que o APF foi homologado e foi decretada a prisão preventiva do denunciado,
com fundamento nos artigos 256 e 255 ‘a’ e ‘d’ do CPPM, sendo determinado
que fossem tomadas as providências para seu recolhimento em estabelecimento
civil, e que se oficiasse ao DECRIM de São José dos Campos, comunicando a
prisão em flagrante do denunciado, para análise da questão atinente à regressão
de regime pelo juízo da Execução Penal. No Evento 44 foi informada a
transferência do denunciado para o Centro de Detenção Provisória de São José
dos Campos.
A autoridade policial requereu medida cautelar de busca e apreensão da
bicicleta que o denunciado confessou ter furtado no dia 15 de março de 2025 das
dependências do DCTA, a ser realizada no endereço por ele indicado (Rua Xingu
s/n, próximo à barbearia Albuquerque nº 461, São José dos Campos), sendo que
o pedido foi processado sob nº PBAC 7000073-23.2025.7.02.0002, e deferido
pelo juízo (PBAC nº 7000073- 23.2025.7.02.0002, Evento 8)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

6

Conforme constou do relatório de missão acostado aos autos do PBAC 7000073-
23,2025.7.02.0002, Evento 17, no dia 23 de março de 2025, em cumprimento do
mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
foi realizada diligência no local indicado pelo denunciado, sendo que a
residência lá existente aparentava estar vazia, porém a equipe responsável pela
diligência visualizou uma bicicleta semelhante à que havia sido subtraída no
interior do imóvel, e adentrou o local para apreender o bem. Nesse ínterim,
chegou o morador da residência, Lucivaldo Galdino de Menezes, que,
mostrando-se colaborativo, informou que a bicicleta havia sido deixada em
frente ao seu comércio vizinho, e que a levou para guardar em sua casa, tendo
concordado
prontamente
em
devolver
a
bicicleta
(PBAC
7000073-
23,2025.7.02.0002, Evento 17, fls. 3 do pdf).
Foi apurado que a bicicleta subtraída pelo denunciado e apreendida no âmbito
do PBAC 7000073-23.2025.7.02.0002 pertencia à aluna do ITA Ana Luíza
Santos a Silva, moradora do PNR H8A, 106, bloco A, Campus do DCTA, que
apresentou a nota fiscal da aquisição da bicicleta. Verifica-se de tal documento
que a bicicleta havia sido adquirida recentemente, em 17 de fevereiro de 2025,
pelo valor de R$ 1.494,60 (hum mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e
sessenta centavos) - (PBAC 7000073- 23,2025.7.02.0002, Evento 17, fls. 6 do
pdf). A bicicleta apreendida foi, então, restituída à proprietária, em data de 26 de
março de 2025 (PBAC 7000073-23,2025.7.02.0002, Evento 17, fls. 4/5 do pdf).
De tudo quanto relatado se extrai que THIAGO MENEZES DA SILVA, agindo de
forma livre e consciente, no dia 15 de março de 2025, ao penetrar em
organização militar por onde não havia passagem regular, pulando o muro,
praticou o delito de ingresso clandestino. No mesmo contexto, ao subtrair para si
coisa alheia móvel pertencente a outrem (bicicleta), após ingressar no local
mediante escalada, durante a madrugada, incorreu no delito de furto qualificado,
e que, em 21 de março de 2025, ao novamente penetrar em organização militar
por local onde não havia passagem regular, pulando o mesmo muro, tornou a
praticar o delito de ingresso clandestino. Outrossim, ao tentar subtrair para si
coisas alheias móveis pertencentes a outrem, após ter adentrado a organização
militar mediante escalada, durante a madrugada, incorreu novamente no delito
de furto qualificado, desta feita em sua modalidade tentada, já que o delito não
se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois ele foi preso em
flagrante.
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam ao
denunciado repousam nos elementos acostados aos autos do APF em epígrafe,
notadamente nos depoimentos das testemunhas e na confissão do próprio
acusado (Evento 1, – P_Fragrante 2, fls. 9/11); nas imagens efetuadas por
câmera de segurança do DCTA no dia 15 de março de 2025, que mostram o
momento em que uma pessoa ingressa no DCTA pulando o muro e, em seguida,
dirige-se à área em que estão estacionadas as bicicletas, ao fundo do Hotel de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

7

Trânsito, subtrai uma bicicleta, entra e sai da edificação (Evento 1, Imagem 5 e
vídeos 6, 7 e 8); na fotografia da bicicleta (Evento 1, foto 4), bem como nos autos
do PBAC 7000073-23,2025.7.02.0002, notadamente no Evento 17, em que
constam o relatório de missão (fls. 3 do pdf); a nota fiscal da bicicleta (fls. 6 do
pdf) e o termo de restituição à proprietária (fls. 5/6).
A prisão em flagrante do acusado foi homologada no dia 23/3/2025,
na mesma oportunidade foi decretada a sua prisão preventiva com fundamento nos
artigos 254 e 255, alíneas “a” e “c”, ambos do CPPM.
A Denúncia teve suporte no Auto de Prisão em Flagrante nº
700072-38.2025.7.02.0002 e foi recebida em 28/3/2025.
Posteriormente, o apelante foi devidamente citado (evento 9, doc. 1 e
2, da APM n° 7000084-52.2025.7.02.0002).
A defesa apresentou resposta à acusação, reservando-se ao direito de
analisar o mérito oportunamente (evento 13, doc. 1, da APM)
Em Audiência, foi ouvida a ofendida a aluna ANA LUÍZA SANTOS
DA SILVA. Em seguida, prestaram depoimentos as testemunhas de acusação,
quais, sejam, Cb JOSIEL BRITO DA SIVA, Sd HENRIQUE AUGUSTO
TAVARES BORGES DE SOUZA e o Sd GUSTAVO NASCIMENTO PINTO
(evento 38, doc. 1 da APM).
Na mesma oportunidade, as partes informaram que não possuíam
mais testemunhas para arrolar. Assim, o acusado foi qualificado e interrogado
(evento 38, doc. 1 da APM n° 7000084-52.2025.7.02.0002).
O MPM, na fase relativa ao art. 427 do CPPM, requereu (evento 50,
doc. 1, da APM):
(...) a reiteração do ofício constante do evento n. 27 do Auto de Prisão em
Flagrante n. 7000072- 38.2025.7.02.0002, a fim de que o Juízo da Execução
Penal do Estado informe acerca de possível regressão decretada nos autos da
execução penal n. 0003229-67.2017.8.26.0520 com fundamento no art. 118, I, da
LEP, na qual figura como condenado Thiago Menezes da Silva. (...)
A DPU, também na fase do art. 427 do CPPM, informou que não
tinha diligências a requerer (evento 48, doc. 1, da APM).
Em sede de alegações escritas, o Parquet militar, citando o robusto
conjunto probatório da materialidade delitiva e da autoria, além da ausência de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

8

quaisquer excludentes de ilicitude e culpabilidade, pediu a condenação do réu pela
integralidade do exposto na Denúncia (evento 50, doc. 1 da APM).
O MPM, a partir de manifestação autônoma, dissertou sobre a
decisão anexada aos autos, proferida pela Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execuções Criminais de São José dos Campos (DEECRIM 9a RAJ), a
qual sustou os efeitos do regime aberto, outrora conquistados pelo apelante, haja
vista a caracterização de falta disciplinar grave, consubstanciada na prática de
crime doloso. Dessa forma, requereu a revogação da prisão preventiva decretada
em relação à imputação que recai sobre esse acusado civil na JMU (evento 62,
doc. 1, da APM)
Posteriormente, o juízo a quo, acatando o pedido ministerial, diante
da regressão de regime do acusado de aberto para o semiaberto, determinada pela
Justiça Comum, e em razão de os supostos delitos militares não terem sido
cometidos com violência ou grave ameaça, revogou a prisão preventiva decretada
em desfavor do civil THIAGO MENEZES DA SILVA, com fulcro no art.
259, caput, do CPPM (evento 65, doc. 1 da APM).
Em 4/6/2025, este Tribunal julgou prejudicado habeas corpus da
defesa, em razão de seu pedido já ter sido alcançado na primeira instância,
decretando-se, assim, a perda de seu objeto (evento 74, doc. 1 da APM).
Conforme certidão datada de 6/6/2025, o alvará de soltura expedido
em favor do réu foi devidamente cumprido (evento 87, doc. 1 e 2, da APM)
Ainda em alegações finais, a Defesa inicia suas teses requerendo a
absolvição do acusado, com base no estado de necessidade. Subsidiariamente,
pleiteou para que sejam consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM, por
entender que o crime imputado a ele não é de alta reprovabilidade ou cometido
mediante violência. Ademais, pugnou pelo reconhecimento da continuidade
delitiva na vertente quaestio. Por fim, em caso de condenação, que fosse feito o
devido enquadramento penal, com as atenuações e reduções devidas, bem como a
concessão do sursis e do direito de apelar em liberdade (evento 107, doc. 1 da
APM).
Em 25 de agosto de 2025, em Sessão de Julgamento, o juízo a
quo condenou o réu, nestes termos:
Da dosimetria da pena
1. Ingresso Clandestino (art. 302 do CPM - duas vezes)
Passa-se ao cálculo da reprimenda para o acusado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

9

Na primeira fase de aplicação da pena, há a necessidade de se considerar como
circunstância judicial desfavorável a intensidade do dolo, eis que o agente,
sabedor que ali era uma Organização Militar e que não poderia adentrar sem
autorização, eis que possuía parente lá, ingressou clandestinamente, pulando o
muro, nos dias 15 e 21 de março de 2025, para furtar objetos (bicicletas
e notebook), após cinco dias de ter progredido de pena para o regime aberto, no
Processo Digital nº 003229-67.2017.8.26.0520, em curso, no Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, local onde cumpre penas por
tráfico de drogas e roubo (Evento 63 da APM), demonstrando, assim, a intenção
de permanecer nessa vida. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo
em 7 (sete) meses de detenção para cada crime de ingresso clandestino.
Na segunda fase, existentes agravante e atenuantes. Presente a agravante da
multireincidência (art. 70, I, do CPM), eis que, quando do cometimento dos
crimes de ingressos clandestinos e de furtos qualificados consumado e tentado,
nos dias 15 e 21 de março de 2025, o agente estava cumprindo pena por tráfico
de drogas e por roubo, que, somadas, totalizam onze anos, três meses e quinze
dias de reclusão. Trata-se da reconhecida e aplicada reincidência ficta.
Existentes, outrossim, atenuantes, eis que o acusado, após ser preso em
flagrante, indicou a casa onde residia o morador que comprou a bicicleta fruto
de furto, permitindo-se sua recuperação no dia 23 de março de 2025, oito dias
após a prática do furto qualificado consumado (art. 72, III, “b”, do CPM), bem
como confessou ter invadido o local, anteriormente ao dia 21 de março de 2021,
quando foi perseguido em atitude suspeita, indicando que, na semana anterior,
mais precisamente no dia 15 de março de 2025, havia furtado uma bicicleta
dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (art. 72, III, “d”,
do CPM). Considerando a preponderância da multireincidência, nos termos do
art. 75 do CPM, elevo a pena intermediária em 1/12 (um doze avos) e a fixo em 7
(sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção para cada crime de ingresso
clandestino.
Na terceira e última fase de aplicação da pena, não se vislumbram majorantes e
minorantes. Fixo, então, a pena em 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de
detenção para cada crime de ingresso clandestino.
Considerando que os dois crimes de ingresso clandestino foram praticados em
continuidade delitiva, nos termos da Súmula nº 659 do STJ e do art. 80, caput, do
CPM, elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tornando como definitiva a
pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pelo crimes de
ingresso clandestino.
2. Furto Qualificado (240, §6º, II, do CPM)
Passa-se ao cálculo da reprimenda para o acusado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

10

Na primeira fase de aplicação da pena, há a necessidade de se considerar como
circunstância judicial desfavorável a intensidade do dolo. O agente, após
ingressar clandestinamente, pulando o muro do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, no dia 15 de março de 2025, furtou uma bicicleta de
propriedade da militar Ana Luiza Santos da Silva, que estava na área de
alojamentos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, tentando subtrair,
também, um notebook, após cinco dias de ter progredido de pena para o regime
aberto, no Processo Digital nº 003229-67.2017.8.26.0520, em curso, no
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, local onde
cumpre penas por tráfico de drogas e roubo (Evento 63 da APM). Demonstrou,
assim, a intenção de permanecer praticando condutas ilícitas e penalmente
repreendidas. O valor da bicicleta era de mil, quatrocentos e noventa e quatro
reais e sessenta centavos, tendo o réu efetuando a venda do objeto subtraído
para um conhecido por R$ 450, 00 (quatrocentos e cinquenta reais). Assim, elevo
a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
Na segunda fase, existentes agravante e atenuantes. Presente a agravante da
multireincidência (art. 70, I, do CPM), eis que, quando do cometimento dos
crimes de ingressos clandestinos e de furtos qualificados consumado e tentado,
nos dias 15 e 21 de março de 2025, o agente estava cumprindo pena por tráfico
de drogas e por roubo, que, somadas, totalizam onze anos, três meses e quinze
dias de reclusão. Trata-se da reconhecida e aplicada reincidência ficta.
Existentes, outrossim, atenuantes, eis que o acusado, após ser preso em
flagrante, indicou a casa onde residia o morador que comprou a bicicleta fruto
de furto, permitindo-se sua recuperação no dia 23 de março de 2025, oito dias
após a prática do furto qualificado consumado (art. 72, III, “b”, do CPM), bem
como confessou ter invadido o local, anteriormente ao dia 21 de março de 2021,
quando foi perseguido em atitude suspeita, indicando que, na semana anterior,
mais precisamente no dia 15 de março de 2025, havia furtado uma bicicleta
dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (art. 72, III, “d”,
do CPM). Considerando a preponderância da multireincidência, nos termos do
art. 75 do CPM, elevo a pena intermediária em 1/12 (um doze avos) e a fixo em 3
(três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na terceira e última fase de aplicação da pena, não se vislumbram majorantes e
minorantes. Fixo como sanção definitiva a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão.
3. Furto Qualificado Tentado (art. 240, §6º, II, c/c art. 30, II, ambos do CPM)
Passa-se ao cálculo da reprimenda para o acusado.
Na primeira fase de aplicação da pena, há a necessidade de se considerar como
circunstância judicial desfavorável a intensidade do dolo. O agente, após

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

11

ingressar clandestinamente, pulando o muro do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, no dia 15 de março de 2025, e furtar uma bicicleta de
propriedade da militar Ana Luiza Santos da Silva, que estava na área de
alojamentos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, tentando subtrair,
também, um notebook, após cinco dias de ter progredido de pena para o regime
aberto, no Processo Digital nº 003229-67.2017.8.26.0520, em curso, no
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, local onde
cumpre penas por tráfico de drogas e roubo (Evento 63 da APM), efetuou novo
empreendimento, menos de uma semana depois do primeiro delito, agora em 21
de março de 2025, buscando subtrair novos objetos. Foi avistado pela equipe que
realizava ronda de patrulhamento do DCTA, próximo ao hotel de trânsito dos
oficiais, em atitude suspeita, já que caminhava sozinho, durante a madrugada,
em área militar, sendo perseguido e apreendido, após ordem de parada
descumprida. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, existentes agravante e atenuantes. Presente a agravante da
multireincidência (art. 70, I, do CPM), eis que, quando do cometimento dos
crimes de ingressos clandestinos e de furtos qualificados consumado e tentado,
nos dias 15 e 21 de março de 2025, o agente estava cumprindo pena por tráfico
de drogas e por roubo, que, somadas, totalizam onze anos, três meses e quinze
dias de reclusão. Trata-se da reconhecida e aplicada reincidência ficta.
Existentes, outrossim, atenuantes, eis que o acusado, após ser preso em
flagrante, indicou a casa onde residia o morador que comprou a bicicleta fruto
de furto, permitindo-se sua recuperação no dia 23 de março de 2025, oito dias
após a prática do furto qualificado consumado (art. 72, III, “b”, do CPM), bem
como confessou ter invadido o local, anteriormente ao dia 21 de março de 2021,
quando foi perseguido em atitude suspeita, indicando que, na semana anterior,
mais precisamente no dia 15 de março de 2025, havia furtado uma bicicleta
dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (art. 72, III, “d”,
do CPM). Considerando a preponderância da multireincidência, nos termos do
art. 75 do CPM, elevo a pena intermediária em 1/12 (um doze avos) e a fixo em 3
(três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na terceira e última fase de aplicação da pena, não se vislumbram majorantes,
mas sim a minorante da tentativa (art. 30, II, c/c parágrafo único, do CPM).
Diante da não consumação do delito, por circunstâncias alheias à sua vontade,
não estando perto de o acusado consumá-lo, por ter sido abordado em atitude
suspeita, já que era madrugada, reduzo a pena intermediária em 1/3 (um terço) e
a fixo em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Considerando a continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado
consumado e tentado, elevo a pena mais grave (furto qualificado consumado - 3
(três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão) em 1/6 (um sexto), nos
termos da Súmula nº 659 do STJ e do art. 80, caput, do CPM, fixando, como

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

12

definitiva, a pena em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão
para os crimes de furto qualificado consumado e tentado.
Malgrado a existência de concurso material entre os crimes de ingresso
clandestino e de furtos qualificado consumado e tentado, incabível a soma das
penas, tendo em vista se tratar de aplicação cumulativa de penas de detenção e
reclusão, devendo ser executada primeiro a pena privativa de liberdade de
reclusão, cada uma com seu regime inicial próprio (art. 79, parágrafo único, do
CPM).
Diante do exposto, resolvo julgar procedente o pedido formulado na denúncia
para o fim de CONDENAR THIAGO MENEZES DA SILVA, como incurso nos
delitos tipificados nos arts. 302 (ingresso clandestino) e 240, §6º, II (furto
qualificado pela escalada), em relação aos fatos delituosos cometidos no dia 15
de março de 2025, bem como nos arts. 302 (ingressos clandestinos) e 240, §6º,
II, c/c artigo 30, II (furto qualificado pela escalada, na forma tentada), todos do
Código Penal Militar, em relação aos delitos cometidos no dia 21 de março de
2025, com o reconhecimento do concurso material (artigo 79 do CPM) entre
os crimes de ingresso clandestino e furto qualificado pela escalada, bem como
da continuidade delitiva (artigo 80, caput, do CPM) entre os dois crimes de
ingresso clandestino e de furto qualificado pela escalada, um consumado e o
outro tentado, à pena final de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias
de reclusão para os crimes de furto qualificado consumado e tentado e de 8
(oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pelo crimes de ingresso
clandestino.
Em virtude do princípio da especialidade da legislação castrense, bem como do
não preenchimento dos requisitos legais, é afastada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante preconiza o art. 44
do Código Penal Comum.
Sem direito ao benefício do sursis em virtude do quantitativo da pena superar 2
(dois) anos de pena privativa de liberdade, na reprimenda da reclusão, bem
como por ser multireincidente, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar.
Com fundamento no artigo 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192
do STJ:
1. fixo o regime semiaberto para o cumprimento da sanção penal de 8 (oito)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, nos exatos termos do art. 33, §1º,
“b”, do Código Penal, pois, apesar de o acusado ser multireincidente, há a
impossibilidade legal de se iniciar o cumprimento de pena em regime
fechado quando condenado à pena privativa de liberdade de detenção (art.
33, caput, do Código Penal).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

13

2. fixo o regime fechado para o cumprimento da sanção penal de 4 (quatro)
anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão nos exatos termos do art. 33,
§1º, “a”, do Código Penal, pois o acusado é multireincidente e possui
circunstâncias judiciais negativas.
Considerando que o acusado, a partir de 06 de junho de 2025, passou a
responder ao processo em liberdade, não havendo requerimento do Ministério
Público Militar (art. 311 do Código e Processo Penal), em sede de alegações
escritas, por nova decretação de custódia cautelar, admite-se o direito de
recorrer em liberdade. (evento 120, doc. 1 da APM). (Grifos nossos.)
A Sentença foi disponibilizada também no dia 25 de agosto de 2025,
sendo que a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor nessa mesma
data (eventos 121, 122 e 123 da APM).
Foi certificado nos autos que ocorreu o trânsito em julgado para a
acusação no dia 2/9/2025 (evento 129, doc. 1 da APM).
A DPU, por sua vez, apelou da sentença condenatória de forma
tempestiva (Evento 125, doc. 1 da APM)
Em suas razões recursais, requereu o seguinte (evento 125, doc. 2 da
APM):
Diante de todo o exposto, requer-se seja reformada a r. sentença (...), para (...)
absolver o recorrente, devido ao estado de necessidade, devidamente explicado
anteriormente.
Não sendo esse o entendimento, requer-se haja a redução de pena pela tentativa
em seu patamar máximo.
Em contrarrazões, o MPM pugnou para que seja negado provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatória (evento 142, doc. 1 da
APM)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou, por meio de
Parecer do Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, pelo
desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da
sentença condenatória (evento 12 da Apelação).
É o Relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

14

VOTO
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em
consonância com o princípio da dialeticidade, logo merece ser conhecido.
Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra a sentença que
condenou o réu civil THIAGO MENEZES DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos,
5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática de dois crimes de furto
qualificado, art. 240, § 4º, do CPM, sendo um consumado e um tentado, bem
como à pena de 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática
do crime de ingresso clandestino, art. 302, do mesmo Códex, por duas vezes, por
entender que ele agiu em estado de necessidade.
Pedindo vênias, não assiste razão ao recurso defensivo, pelos
motivos que serão demonstrados em seguida.
In casu, consta dos autos que o acusado, no dia 15 de março de
2015, a partir de local proibido e sem acesso regular – por ser área de segurança –,
adentrou em Organização Militar e, uma vez lá dentro, subtraiu uma bicicleta
avaliada em R$ 1.494,60 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta
centavos), configurando, portanto, a prática dos delitos de furto qualificado
consumado e ingresso clandestino igualmente consumado.
Em outra ocasião, agora no dia 21 de março de 2015, ou seja, seis
dias depois do primeiro crime, o apelante retornou ao mesmo local proibido e sem
acesso regular, e tornou a ingressar de forma clandestina naquela Organização
Militar, porém, desta vez, não logrou êxito em seu intento criminoso de subtrair
outra bicicleta, por circunstâncias alheias à sua vontade. Logo, praticou mais um
crime de furto qualificado tentado e outro delito de ingresso clandestino
consumado.
Por essas razões, concluíram, tanto o órgão ministerial na denúncia
quanto a posterior sentença proferida pelo juízo a quo, que o réu incorreu no
crime de furto qualificado, sendo um tentado e o outro consumado, bem como no
de ingresso clandestino consumado, por duas vezes.
Irresignada, a Defesa apelou desta condenação por acreditar que o
acusado agiu em estado de necessidade exculpante, com fundamento no art. 39 do
CPM, dado que, por estar desesperado para obter um trabalho, não viu outra opção
além da conduta perpetrada de adentrar Organização Militar e praticar os delitos
constantes na Denúncia.
Contudo, data venia, o argumento defensivo de que o apelante “se
encontrava em inegável situação de dificuldade financeira”, de nenhuma forma

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

15

tem o condão de autorizá-lo a praticar crimes para sobreviver, muito menos para
conseguir os valores necessários a fim de resolver sua situação de desempregado.
Da mesma forma a alegação defensiva de que o acusado é uma
pessoa simples, não se mostra motivo justo e plausível para poder justificar a
prática dos crimes que perpetrou no âmbito da administração castrense, em área de
segurança máxima.
Ademais, é fato que a materialidade e a autoria delitivas restaram
devidamente demonstradas, por meio de robusto e harmônico conjunto probatório.
Além das inquestionáveis evidências materiais, como a prisão em
flagrante do réu, por exemplo, a síntese dos depoimentos judiciais expostos na
Sentença do juízo de primeiro grau, sobretudo a oitiva dos militares que estavam
de serviço na noite/madrugada dos fatos, corroboram, diretamente, a prática
delitiva imputada ao apelante, na forma que foi narrada na Denúncia, nesses
termos:
Depoimentos judiciais
OFENDIDA - ANA LUÍZA SANTOS DA SILVA (Evento 40)
É aluna do ITA. Possui uma bicicleta, da marca Absolute, modelo Nero 5,
verde escura e costuma deixá-la no bicicletário do alojamento onde
estuda. Saiu para almoçar e deixou a bicicleta como de costume no
bicicletário, e não voltou para vê-la até segunda-feira de manhã, quando
tomou falta dela. Perguntou se alguém tinha visto, foram ver as câmeras,
que haviam registrado o furto. A bicicleta era nova, havia um mês. Pagou
R$1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais). O bicicletário é aberto,
não há nenhuma grade. Normalmente, passava a corrente, mas, nesse dia,
estava solta. Nas imagens, um homem apareceu, pegou a bicicleta e deixou
outra, na madrugada de sábado. A bicicleta foi recuperada; não tem
ciência de como isso ocorreu. Voltou em perfeitas condições. Ficou uma
ou duas semanas sem a bicicleta.
TESTEMUNHA - JOSIEL BRITO DA SILVA (Evento 41)
Estavam fazendo ronda e, por volta da 01h50min, se depararam com
um indivíduo de atitude suspeita. O suspeito demonstrou uma reação
nervosa e desviou o caminho da equipe de ronda. A testemunha então
orientou a equipe para fazerem a abordagem e identificarem o indivíduo,
que empregou fuga por, aproximadamente, 100 (cem) metros. Foi feita a
busca pessoal e o suspeito confessou que havia invadido o DCTA para
furtar uma bicicleta. O ocorrido foi dia 21 de março, por volta da
01h50min. O acusado lhes mostrou o muro que pulou para invadir o

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

16

DCTA. O muro tem, aproximadamente, 2 (dois) metros de dentro da base,
mas, de fora para dentro, é um pouco mais baixo. Quando o abordaram,
ele ainda não havia subtraído a bicicleta. No dia 15, quando subtraiu a
bicicleta, ele pulou o muro no mesmo local. O acusado afirmou que havia
vendido a bicicleta em seu bairro, por R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), além disso, conseguiu subtrair um notebook, porém não
levou, pela dificuldade de levar os dois. O acusado estava usando uma
calça preta de tecido fino e um moletom cinza escuro da GAP, usava uma
máscara para covid e segurava uma outra máscara com furo nos
olhos. Viu as imagens do dia 15 e reconheceu o acusado nas imagens. O
local onde foi abordado fica em torno de 800 (oitocentos) metros, quase 1
(um) quilômetro do local onde ficam as bicicletas. O acusado resistiu à
abordagem, empreendendo fuga, mas, após ser abordado, colaborou com
a equipe.
TESTEMUNHA - HENRIQUE AUGUSTO TAVARES BORGES
DE SOUZA (Evento 42)
No dia 21, estava em missão. O comandante da sua unidade solicitou uma
patrulha de ronda, foi quando realizou a apreensão do acusado. No dia
15, pelo que sabe, o acusado tinha adentrado a unidade, furtado uma
bicicleta e tentado furtar outros objetos, como um notebook. Na ronda do
dia 21, o acusado foi avistado, por volta das 02h00 (de madrugada); ele
estava atrás do hotel de trânsito de oficiais, que fica ao lado do local onde
as bicicletas ficam. No dia em que o encontraram, parecia estar indo em
direção às bicicletas; o próprio acusado disse que estava indo pegar uma
bicicleta. Quando mandaram ele parar, ele empreendeu fuga; estavam a
cavalo. O acusado não estava com nada ilícito naquele momento. Estava
de moletom, calça e tênis, sem capuz. Quando avistou a equipe, colocou o
capuz e empreendeu fuga. O acusado disse que adentrou por uma brecha
no arame farpado por cima do muro. O acusado disse que, no dia 15,
entrou e saiu pelo mesmo local e conseguiu sair com uma bicicleta. As
imagens das câmeras do dia 15 mostram uma figura semelhante a do
acusado, de mesma estatura e roupas parecidas. Segundo o acusado, ele
tentou subtrair um notebook no dia 15, além da bicicleta, mas sentiu
aproximação de alguém e desistiu. Disse que subtraía para o sustento dele.
O acusado conhecia o DCTA por dentro, pois tinha um tio militar e já
havia frequentado o local.
TESTEMUNHA - GUSTAVO NASCIMENTO PINTO (Evento 43)
Ficaram sabendo do furto do dia 15. Após isso, o Comandante pediu que
fosse realizada uma patrulha. Começaram o patrulhamento, por volta das
23h00. Por volta das 01h30min, avistaram o Thiago perto do Banco do
Brasil. Quando o avistaram, o acusado empreendeu fuga, mas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

17

conseguiram fazer a parada, o abordaram e fizeram a busca pessoal. Foi
capturado cerca de 100 (cem) metros após empreender a fuga. O local em
que ele foi localizado fica a cerca de 300 (trezentos) metros do
bicicletário. O acusado afirmou que a intenção dele era subtrair bicicletas
e que entrou pelo muro que dá acesso à rodovia Presidente Dutra. O muro
possui cerca de 2 (dois) metros de altura e arame farpado; o acusado
conseguiu pular mesmo assim. O acusado afirmou que havia furtado uma
bicicleta no dia 15, que saiu por um outro portão, um pouco mais distante.
No dia 15, ele havia tentado subtrair um notebook, mas não conseguiu
achar. O acusado conhecia o DCTA por dentro, pois tinha parente lá. Ele
estava preso, mas em liberdade. Foi solto, por volta de 2 (duas) semanas
antes do ocorrido. Roubou a bicicleta para resolver problemas
pessoais. (Grifos nossos.)
Ademais, cumpre salientar que o próprio acusado confessou a
prática dos delitos:
ACUSADO - THIAGO MENEZES DA SILVA (Evento 44)
Afirmou que a acusação é verdadeira. No dia 15, entrou no DCTA para
furtar uma bicicleta para arrumar dinheiro. Tinha acabado de sair da
cadeia e comprado um carrinho de churrasco. Acabou escolhendo a vida
errada novamente e, no dia 15, furtou uma bicicleta; antes de sair, tentou
furtar um notebook, mas não teve êxito, pois não teria onde guardar para
levar embora; viu alguém se aproximando. Foi pra casa e vendeu a
bicicleta por R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Deu R$300,00
(trezentos reais) para um amigo pelo carrinho de churrasco, R$100,00
(cem reais) comprou comida para casa e R$50,00 (cinquenta reais) usou
para resolver uma questão documental. No dia 21, conversou com esse
amigo, que pediu mais R$300,00 (trezentos reais) pelo carrinho;
conversou com sua mãe e ela não tinha condições de ajudar. Fez a escolha
errada novamente de ir furtar outra bicicleta. Entrou e foi abordado,
explicou o que tinha ocorrido e confessou que entrou ali para furtar mais
uma bicicleta, colaborou e contou onde encontrariam a bicicleta vendida.
No dia 15, saiu perto da segunda portaria onde o muro é mais baixo;
dessa forma, conseguiu jogar a bicicleta por cima do muro. Tinha
conhecimento de que ali era uma unidade militar, tinha um parente que
era sargento e frequentava o local. Sempre morou ao redor, então sabia
que era uma área militar. Nos dias 15 e 21, entrou de madrugada, depois
da 01h00-01h30min. Foi mostrado ao acusado os registros da câmera de
segurança em que é visualizado um sujeito furtando a bicicleta; o acusado
afirmou ser ele. O local onde foi surpreendido pela equipe fica a
aproximadamente 400 (quatrocentos) metros do local onde pegou a
bicicleta. Pegou o notebook a uns 50 (cinquenta) metros de distância das
bicicletas, nos dormitórios, pois os alunos não trancam as portas. Pegou

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

18

um notebook e deixou do lado de fora, mas não tinha onde deixar, ouviu
alguém se aproximar e foi embora. Abandonou o notebook na porta do
dormitório. Ficou preso por 8 (oito) anos e 10 (dez) meses, por tráfico de
drogas, um furto que virou assalto e tem outra condenação já extinta por
porte de arma. Está arrependido. Após a audiência de custódia no juízo
militar, não teve nenhuma outra audiência com juiz ou com advogado. A
bicicleta que subtraiu estava sem cadeado. Foi vendida por R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), sendo recuperada no dia 26, na casa
onde vendeu. Falou para o comprador que era um furto, mas a pessoa
comprou mesmo assim; não conhece a pessoa, morava a 500 (quinhentos)
metros de sua casa. Foi a única bicicleta que subtraiu. (Grifos nossos.)
Com relação à excludente de culpabilidade pugnada pela defesa, em
decorrência do estado de necessidade, cumpre esclarecer que, de acordo com o
CPM, a sua incidência exige a presença de perigo certo e atual, o qual só pode ser
evitado com a prática de conduta típica, tornando inexigível outro comportamento,
o que a toda evidência não é o caso dos autos, com todas as vênias.
Tais requisitos estão devidamente tipificados no art. 39 do aludido
Código Substantivo Castrense, sendo de suma importância para o reconhecimento
do referido instituto exculpante o seguinte:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou
afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido,
desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. (Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, não há qualquer sentido ou razão lógica em
afirmar que, por desejar “laborar com um carrinho de churrasco”, o apelante, “a
fim de salvaguardar sua própria saúde e integridade física”, como sustenta a
defesa, teria sido compelido a adentrar, em duas ocasiões distintas, numa área
militar de segurança máxima e protegida por militares em serviço de
patrulhamento, escalar um muro de pelo menos 2 metros de altura, protegido com
cerca de arame farpado, de madrugada, para praticar os delitos de ingresso
clandestino, bem como de furto qualificado tentado e consumado, todos a ele
imputados na Denúncia.
A impressão que se tem, com tais argumentos, é que a defesa tenta
passar uma imagem de pessoa – simples, incauta, coitada, sofrida, que praticou o
crime em colação pela primeira vez – que o acusado, definitivamente, não
detém e, pelo visto, nem se esforça ou demonstra algo nesse sentido, permissa
venia.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

19

Pelo contrário, foi possível apurar no acervo probatório in tela a
reiteração criminosa desse apelante, que parece não aprender com os erros ou com
as condenações anteriormente sofridas, já que, antes de ser preso em flagrante
nesse caso, ora em colação, ele já tinha logrado êxito em uma primeira empreitada
delitiva cometida na mesma OM onde tentou praticar o segundo furto, mas foi
impedido, sempre se utilizando do mesmo “modus operandi”.
Em outras palavras, no dia 15/3/2025, esse apelante ingressou de
forma sorrateira naquela área militar e consumou o crime de furto da primeira
bicicleta, vinda a ser esta res furtiva recuperada, posteriormente, mediante
mandado de busca e apreensão, em endereço fornecido pelo próprio acusado,
demonstrando a prova do fato delituoso, além dos indícios claros e inequívocos de
autoria.
Não satisfeito, no dia 21/3/2025, o apelante retornou a mesma
Unidade Militar e se utilizando da mesma forma de agir, tentou incorrer em novo
crime, porém, desta feita, não consumou o segundo intento de furto qualificado
porque foi preso em flagrante pelos militares de serviço.
E mais. A prática reiterada de crimes desse apelante pelo visto se
mostra interminável, já que ele também praticou vários crimes no âmbito da
Justiça comum, como se observa em sua extensa anotação criminal, logo abaixo:
Em consulta efetivada no Banco Nacional de Medidas Nacionais e Prisões,
verificou-se que o (...) (apelante) encontrava-se detido no Centro de Progressão
Penitenciária ‘Dr. Edgar Magalhães Noronha’, tendo sido agraciado na data de
10 de março de 2.025 com a promoção carcerária para o regime aberto, por
decisão advinda do Juízo Execucional de São José dos Campos (Departamento
de Execuções Criminais – 9º RAJ de São José dos Campos/SP – Evento 18 do
APF de n. 7000072-38.2025.7.02.0002).
No mais, verificou-se que o (...) (apelante) apresenta extensa folha de
antecedentes criminais, sendo multirreincidente pelo cometimento de delitos
graves (Evento 16 do APF de n. 7000072-38.2025.7.02.0002), com inúmeros
registros policiais que se iniciam na data de 04 de agosto de 2.007 e envolvem os
seguintes
delitos: furto, porte
ilegal de
arma
de
fogo
de
uso
permitido, dano, receptação, tráfico de drogas e roubo. (Grifos nossos.) (Evento
85 do APF).
Conforme se observa acima, a contumácia criminosa do apelante é
tão patente que, após ser beneficiado pela Justiça Comum Estadual com a
progressão carcerária para o regime aberto, no dia 10/3/2025, em razão das
práticas de roubo e de tráfico ilícito de entorpecente perpetrados naquela
Jurisdição, ele voltou a praticar outros crimes em curto espaço de tempo, já

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

20

que no dia 15/3/2025 consumou o crime de ingresso clandestino e o crime de
furto qualificado no âmbito da Justiça Militar, bem como no dia 21/3/2025 tornou
a delinquir, quando foi preso em flagrante tentando furtar mais objetos na mesma
Unidade Militar em que havia consumado o furto 6 dias antes.
É dizer que bastou o apelante ser beneficiado pela progressão de
regime e ganhar a liberdade para tornar a praticar, no mínimo, mais 4 (quatro)
crimes em sequência na esfera da JMU, apenas comprovando a periculosidade
desse apelante, que parece não retroceder, minimamente, em seus atos – nem ao
menos repensar nesse sentido –, ensejando ter personalidade voltada para a prática
criminosa.
Ou seja, foi possível constatar que, em poucos dias inserido no meio
social, o apelante teve a audácia de adentrar, sorrateiramente, em área de
segurança militar, por duas vezes, utilizando-se do mesmo modus operandi para
praticar crimes.
Ora, se nem mesmo em local proibido e com extrema vigilância,
inclusive mediante câmeras de monitoramento, como é o caso da OM em questão,
o apelante hesitou em cometer delitos, então é despiciendo imaginar o que ele
poderá fazer em lugares mais vulneráveis e desvigiados.
Logo, percebe-se que, para eventual configuração do estado de
necessidade exculpante, suscitado pela defesa, não só se faz necessária a
comprovação dessas adversidades vivenciadas pelo réu, nos moldes alegados
pela defesa, como também se torna essencial a demonstração da inexigibilidade
de conduta diversa, dando conta de que ele foi obrigado a praticar crimes para
comprar “um carrinho de churrasco”, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Aliás, a considerar as provas dos autos, esse acusado nem teve
tempo hábil para pensar nisso, posto que, cerca de cinco dias após ter sido solto,
devido à progressão carcerária para o regime aberto, ele voltou a praticar
outros crimes, tudo conforme está expressamente documentado e registrado nos
autos.
Assim, com as devidas vênias, é inconcebível a defesa ter a
pretensão de querer justificar o intento delitivo do apelante com a mera alegação
de angariar fundos para se dedicar à venda de churrasquinhos, por ser tratar
de criminoso
contumaz, multirreincidente, detentor
de
extensa
ficha
criminal anexada aos autos, que teve início tempos atrás, mais especificamente,
no ano de 2007.
Lado outro, dúvidas não há de o réu teve todo o tempo e a
oportunidade de que precisava para poder repensar seus atos, mudar de vida, ter

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

21

agido em conformidade com os ditames legais e de acordo com as regras de
convivência social. No entanto, não foi o que se viu nas provas dos autos.
Pelo
contrário,
em
vez
disso,
esse apelante
parece,
propositadamente, insistir nos erros que cometeu e persistir vivendo à margem
da sociedade, buscando na prática criminosa um meio de sustento e um modo de
vida para resolver seus problemas financeiros, o que, por óbvio, não se pode
admitir, com todas as vênias.
Consoante, assim tem entendido este Egrégio Superior Tribunal
Militar:
EMENTA. APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART
240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISOS II E IV, DO CPM). (...). ESTADO DE
NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA
DA PENA. CORREÇÃO. HIEARQUIA E DISCIPLINA. ELEVAÇÃO DA PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
APELOS
DESPROVIDOS.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. (...). 5. Para a caracterização de estado de necessidade não é
suficiente a demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a
demonstração da inexigibilidade de conduta diversa. Inteligência do art. 39 do
CPM. 6. Inaplicável a causa especial de diminuição da pena prevista do art. 240,
§§ 1º e 2º, do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços). A res furtiva não pode ser
considerada de pequeno valor. Não houve restituição espontânea e voluntária
dos bens. (...). Negado provimento aos Apelos das Defesas e do MPM. Decisões
unânimes. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000400-96.2023.7.00.0000, Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 22/2/2024.)
Ademais, como já ressaltado alhures, não merece prosperar a
alegação defensiva de que o apelante seria pessoa simples, bem como o
argumento de que não existe nos autos qualquer elemento de prova nos autos
capaz de rebater essa condição. Para tanto, conforme mencionado pelo juízo a
quo, basta mencionar que esse acusado possui extensa ficha de antecedentes
criminais, tendo, inclusive, praticado mais um delito, recentemente, após ter
recuperado a liberdade, depois de um longo período preso, cumprindo pena de
reclusão, pela prática de crimes anteriores no âmbito da Justiça Comum.
Portanto, a contumácia das condutas ilícitas praticadas pelo apelante
na Justiça estadual, bem como a reiteração delitiva dele no âmbito da Organização
Militar para cometer novos furtos, não evidencia o estado de desespero alegado
pela defesa, a ponto de poder afastar a sua culpabilidade, mas sim a premeditação
consciente de nova prática criminosa para conseguir dinheiro, no intuito de
resolver sua vida financeira, sem, contudo, obter sucesso na sua segunda
empreitada na referida OM, porque foi preso em flagrante.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

22

Prosseguindo em seu desiderato, a defesa do apelante insiste na
necessidade da redução de pena pela tentativa em seu patamar máximo. Aduz que
o recorrente estava longe da consumação do delito e, para que fosse possível a
efetiva ocorrência do furto, ainda haveria um longo caminho a ser percorrido.
Dessa forma, o defensor constituído pediu que o patamar inicial
utilizado pelo juízo a quo para reduzir a reprimenda aplicada ao apelante, qual
seja, de 1/3, seja majorado para o máximo aplicável de 2/3.
Todavia, mais uma vez, com as escusas devidas, não merece a
menor consideração o pleito defensivo na vertente quaestio. Conforme
corretamente pontuado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar, em seu
Parecer, a redução aplicada pelo juízo primevo está em total adequação com o
caderno probatório anexado aos autos, e devidamente proporcional aos atos
praticados pelo acusado.
No mesmo sentido, esclareceu o Órgão ministerial, nos seguintes
termos:
Ato contínuo, a Defesa requer, ainda, a aplicação da redução da pena pela
tentativa em seu patamar máximo, sob o argumento de que a consumação do
delito estava longe de ser alcançada. Contudo, o entendimento do MM. Juízo a
quo sobre a fração de redução (1/3) mostra-se plenamente adequado e
proporcional à distância percorrida no iter criminis pelo apelante.
O crime de furto é classificado como material e a consumação, conforme o
entendimento estatuído no Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça (Teoria da
Amotio ou Apprehensio), ocorre com a posse de fato da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente.
No caso do furto tentado de 21 de março de 2025, o apelante já havia iniciado a
execução do delito, pois adentrou clandestinamente a Organização Militar,
pulando o muro (conduta que, por si só, já configura o crime de ingresso
clandestino), estava em atitude suspeita, caminhando sozinho durante a
madrugada em área militar, próximo ao hotel de trânsito dos oficiais, foi
surpreendido pela patrulha, empreendeu fuga e foi perseguido por cerca de 100
metros antes de ser detido e confessou que pretendia furtar outros bens.
Destaque-se que, quando preso em flagrante, o acusado já havia iniciado a
execução do delito, escalando o muro do DCTA durante a madrugada,
adentrado a área interna da organização militar e estava a caminho da região
do alojamento, de onde havia planejado subtrair bens.
Não houve a consumação da subtração em razão da intervenção da patrulha.
Assim, a sentença sopesou as circunstâncias do delito e, adequadamente, fixou a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-52.2025.7.02.0002

23

redução em um terço da pena. O decisum também foi preciso ao fundamentar a
redução:
Na terceira e última fase de aplicação da pena, não se vislumbram majorantes,
mas sim a minorante da tentativa (art. 30, II, c/c parágrafo único, do CPM).
Diante da não consumação do delito, por circunstâncias alheias à sua vontade,
não estando perto de o acusado consumá-lo, por ter sido abordado em atitude
suspeita, já que era madrugada, reduzo a pena intermediária em 1/3 (um terço)
e a fixo em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Embora o juízo mencione “não estando perto de o acusado consumá-lo”, a
fundamentação para a redução de 1/3 é justificada pela intervenção externa e o
avanço do iter criminis, que já incluía a invasão do local e o direcionamento
para a área dos objetos, denotando um início da execução do núcleo do tipo
penal.
Ressalte-se, novamente, que a consumação não ocorreu por intervenção da
patrulha e não por desistência voluntária do agente, o que afasta a possibilidade
da redução máxima. Desse modo, o percentual de redução de 1/3 (um terço)
aplicado pelo MM. Juízo a quo se mostra justo e proporcional ao iter criminis
percorrido pelo apelante, devendo ser mantido. (Grifos nossos.)
Portanto, diante de condutas como essas, por parte do apelante, resta
demonstrado ser um transgressor contumaz e incorrigível, merecendo manter a
condenação inalterada.
No mais, frise-se à exaustão, não se pode esquecer que o apelante
voltou a delinquir de forma reiterada, destemida e astuciosa quando resolveu
ingressar, de maneira clandestina, em área militar de segurança máxima, vindo a
incorrer em pelos menos dois crimes naquele curto período de tempo, poucos
dias depois de ter sido posto em liberdade, devido à progressão de regime, pois já
estava preso em penitenciária estadual, cumprindo pena por crime cometido,
anteriormente, no âmbito da Justiça comum.
Enfim, levando-se em consideração todos esses aspectos e
circunstâncias acima elencados, o acusado deve ser, exemplarmente, punido no
intuito de, ao menos, tentar desestimular outros indivíduos que, porventura,
cogitem incorrer na mesma prática criminosa.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo inalterada a sentença atacada.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000084-52.2025.7.02.0002/SP
APELANTE: THIAGO MENEZES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025 foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000084-52.2025.7.02.0002 conforme juntado no
evento 35, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 05 de dezembro de 2025.
7000084-52.2025.7.02.0002
40001379196 .V1 8773© 8773